Tribunal: TJES
Processo: 5000835-98.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000835-98.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000835-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

ROUBO
.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR.
ORDEM DENEGADA.

1.

Não caracteriza ilegalidade a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação
per relationem
), caso essas sejam idôneas.

2. A
gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5000835-98.2023.8.08.0000

PACIENTE: ISAQUE LIMA DOS SANTOS
IMPETRANTE: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
ISAQUE LIMA DOS SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
nos autos do Processo tombado sob nº
0001572-22.2021.8.08.0045
,
em razão da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente desde
22/10/2021
, pela suposta prática do crime previsto
no
art. 157, §2º, incisos II e V, §2º-A, por quatro vezes, na forma do artigo 71, parágrafo único, todos do Código Penal
.

Argumenta a defesa que não fora apresentada fundamentação alguma para manutenção da prisão preventiva do paciente, justificada pela apontada autoridade coatora na ausência de fatos contemporâneos que justificassem a concessão da liberdade provisória ao acusado.

Além disso, invocando o princípio da isonomia, requer a concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, tais quais as que foram aplicadas ao corréu
Alexandre Rodrigues dos Santos.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 4303750). Informações da autoridade coatora (ID 4611805). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4770794) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão através da qual indeferiu-se o pedido liminar.

Cumpre destacar,
ab initio,
que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Após consulta ao andamento processual anexo (ID 4170902) e as informações contidas no sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, acusação e defesa já apresentaram suas alegações finais.

Ao que parece, os autos estão prontos para prolação de sentença, razão pela qual possível alegação de constrangimento ilegal decorrente de eventual excesso de prazo para a instrução processual resta superada, nos termos do Enunciado n.º 21 da Súmula da Jurisprudência do STJ.

Vencido tal ponto, e passando ao exame do mérito da controvérsia acerca da legalidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, ora paciente, colhe-se dos autos que o magistrado indicado como autoridade coatora, o
Dr. João Carlos Lopes Monteiro Lobato Fraga
, teria fundamentado a decisão impugnada (ID 4170901) nos seguintes termos:

“
INDEFIRO os pedidos libertários formulados pelos acusados Elciomar,
Isaque
, Tiago e Valcenir haja vista que
os argumentos trazidos pelas defesas já foram rechaçados por meio de decisões anteriores
,
não existindo fatos contemporâneos a justificar a concessão de liberdade provisória aos acusados
. Além disso, o feito encontra-se instruído, sendo que o próximo passo é a prolação da sentença.”
(Destaquei).

Neste sentido, ao contrário do que alega a Defesa, não caracteriza ilegalidade a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação
per relationem
), caso essas sejam idôneas. A propósito, confira-se: STJ,
AgRg no HC: 620697-BA
, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021.

Diante deste contexto, o exame do excerto acima transcrito evidencia que o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos atuais e concretos para a manutenção da prisão cautelar imposta ao agente, não se revelando adequado que aguarde o julgamento em liberdade.

Sobre a
atualidade
ou
contemporaneidade
da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si. Ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Por sua vez, acerca da
concretude dos fundamentos
para a prisão preventiva, a Suprema Corte entende legítima a segregação cautelar quando a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e (ou) frustrará a aplicação da lei penal (STF, AgR HC: 154802 MG, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-153 01-08-2018).

No caso vertente, é possível observar que a autoridade coatora levou em consideração para justificar a necessidade da segregação cautelar, sobretudo,
a
periculosidade dos agentes
e a
gravidade em concreto do crime
, evidenciada pelos depoimentos e provas colhidos ainda na esfera inquisitiva, os quais sugerem que o crime imputado aos réus não se trata de uma ocorrência isolada, mas sim que eles
estariam envolvidos com o submundo da criminalidade armada, fazendo deste seu meio de vida
.

Vale destacar que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Neste sentido, confira-se: STF,
HC: 183446-PE
, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 16/06/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/07/2020.

Por fim, impõe-se anotar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Logo, com relação ao pedido de extensão formulado, diante da soltura do corréu
Alexandre Rodrigues dos Santos
, observo que a Defesa não comprovou estar o paciente na mesma condição jurídica do corréu, em cujo desfavor as provas produzidas em audiência de instrução e julgamento teriam sido consideradas moderadas pelo magistrado apontado como autoridade coatora.

Conforme salientado pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Almiro Gonçalves da Rocha, após depoimentos em audiência observaram-se poucas provas em desfavor do corréu
Alexandre Rodrigues dos Santos. Portanto, trata-se de situação diversa à que se apresenta ao recorrente.

Deste modo, havendo fundamentação suficiente na decisão impugnada, bem como ainda estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal,
não há que se falar em decisão ilegal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)